Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748446-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado por LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME (exequente), deferiu pedido de conversão em perdas e danos do cumprimento da obrigação de fazer (ID 74549768 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21278864), a agravante explica que, nos autos de origem, tramita cumprimento de sentença, no qual lhe é exigida a obrigação de destinar à exequente/agravada outro lote de terreno, com a mesma área daquele objeto do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, para a implantação de projeto econômico, nas condições oferecidas no contrato pactuado, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação e que, na impossibilidade, por qualquer motivo, no mesmo prazo, pagará à exequente/agravada indenização por perdas e danos, na forma a ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Ressalta que, no entanto, esclareceu no curso do cumprimento de sentença a dificuldade em destinar outro imóvel, naquelas condições, e comprovou o início das providências para criação de unidade imobiliária através de desmembramento de um imóvel maior, com a mesma destinação e no mesmo local. Registra que, contudo, a empresa agravada pleiteou a conversão em perdas e danos, o que foi indevidamente deferido pelo Juízo de origem, pois havia determinação para que a conversão fosse procedida mediante liquidação por artigos, o que não ocorreu. Sustenta que a pandemia de COVID 19 alterou o funcionamento da Administração Pública e que, por isso, não houve tempo hábil para finalizar o processo de destinação devido, mas que os estudos e providências estão avançados. Alega que a conversão em perdas e danos somente seria possível caso houvesse resistência da Terracap em cumprir a ordem e, ainda, que a decisão agravada converte o feito em perdas e danos e já concede prazo contínuo para manifestação da Terracap sobre os cálculos apresentados pela agravada, ao arrepio da decisão executada que determina a liquidação da sentença por artigos. Ao final pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, determinando-se que se prossiga o feito de origem com a obrigação de fazer, consistente em destinar outro imóvel à agravada e, subsidiariamente, pede que seja determinada a liquidação de sentença por artigos. Preparo recolhido (ID 21278870). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento (ID 21311773). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de ano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Inicialmente, observa-se que o cumprimento de sentença tramita na origem desde março de 2020, quando a agravante foi formalmente intimada a proceder o cumprimento da obrigação de fazer. Somente em junho de 2020 a Terracap se pronunciou nos autos a respeito das diligências adotadas para cumprir a determinação que lhe foi endereçada, sendo que, na oportunidade, informou naquele feito semelhante afirmação constante do recurso ora apreciado, no sentido de que havia sido iniciado procedimento administrativo para adoção das medidas necessárias e que, em razão da especificidade da decisão e por se tratar de programa de governo que envolve vários entes estatais, estaria enfrentando dificuldades. Requereu, na oportunidade, designação de audiência de conciliação (ID 65506946 dos autos de origem). Mais adiante, em agosto de 2020, a agravada/exequente compareceu aos autos do cumprimento de sentença e informou a frustração na tentativa de acordo, bem como requereu a retomada do curso do processo, com a consequente conversão da obrigação em perdas e danos (ID 69496228), pleito sobre o qual a agravante foi intimada a se manifestar, conforme decisão constante no ID 69940928. Em resposta, em setembro de 2020, a Terracap mais uma vez informou que estava em curso os trâmites necessários ao cumprimento da obrigação de fazer (ID 72056438 dos autos de origem). Sobreveio, então, o despacho de ID 72146745, que intimou a agravante/executada para que, no prazo de 5 dias, comprovasse o andamento do processo administrativo, de modo a demonstrar a diligência no cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de deferimento da conversão em perdas e danos. Assim constou na referida decisão: Intime-se a TERRACAP para que, no prazo de CINCO DIAS, traga aos autos comprovação de andamento do processo SEI 00111-00002165/2020-66, conforme referido no ID 72056438, de modo a demonstrar a diligência no cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de deferimento da conversão do feito em perdas e danos. Intimada, a Terracap quedou-se inerte, conforme certificado no ID 73808443, o que motivou a prolação da decisão agravada. Nesses contornos, no que diz respeito à insurgência recursal quanto à decisão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a parte, instada a comprovar as diligências administrativas aptas a solucionar a demanda, nada disse, tampouco o fez no bojo do recurso. Logo, ausente qualquer prova que dê respaldo às alegações recursais, não se mostra recomendável, ao menos neste exame preliminar, suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao ponto, sobretudo porque já transcorrido, há muito, o prazo assinalado para cumprimento da obrigação. Em relação à liquidação do valor a ser adimplido pela agravante, verifica-se que o acórdão executado determinou que fosse apurado o montante por meio de liquidação por artigos, o que, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, demanda a observância quanto ao rito do procedimento comum e não a simples apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, prosseguindo-se na forma do artigo 511 do diploma processual civil. No entanto, não vislumbro que a decisão, por não citar expressamente o aludido artigo, tenha violado o dispositivo do acórdão executado, uma vez que foi concedido o prazo de 15 dias para manifestação da executada, nos mesmos moldes previstos no artigo 511, do Código de Processo Civil, oportunidade em que a Terracap poderá requerer o que entender de direito, prosseguindo-se conforme o procedimento comum. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reputo ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator